Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702058-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante apresentou petição. Afirma que a matéria em discussão é objeto das Ações Direta de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078, que foram incluídas em sessão de julgamento virtual pelo Supremo Tribunal Federal entre os dias 4.11.2022 e 11.11.2022. Requer a suspensão do processo para se aguardar a decisão definitiva a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão. A apelante formula, subsidiariamente, requerimento para a realização de sustentação oral. Não há que se falar em suspensão do processo em virtude das Ações Direta de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078. Não houve qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Indefiro o requerimento de suspensão do processo. Defiro o requerimento de sustentação oral formulado pela apelante, com fundamento no art. 937, inc. I, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator